Tribunal: TJDFT
Processo: 0730249-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE CONSULTA DE BENS EM NOME DA ESPOSA DO DEVEDOR E A PENHORA DE SUA MEAÇÃO CORRESPONDENTE. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Agravo interposto contra a decisão interlocutória pela qual pela qual indeferido o pedido de consulta de bens em nome da esposa do devedor e a penhora da meação correspondente ao devedor. 1.1. A agravante alega, em síntese, a viabilidade de serem penhorados 50% (cinquenta por cento) dos bens eventualmente encontrados em nome da esposa do executado, ora agravado, por representarem a meação deste último, em virtude da comunicabilidade dos bens advinda do regime da comunhão parcial de bens. E requer: “reformar a decisão agravada e determinar a penhora de metade do veículo Honda/Civic, placa JHZ 3030, que foi adquirido na constância da união do devedor e de sua esposa. No segundo momento, que seja deferida pesquisas de bloqueio e penhora de 50% dos bens que estejam em nome da esposa do devedor ( ), desde que adquiridos durante o casamento e observando o direito de meação”.
2. “Todos os bens adquiridos, de forma onerosa, no regime da comunhão parcial de bens, integram o patrimônio comum do casal, ainda que registrado em nome de apenas um dos cônjuges, conforme prevê o art. 1.658, do Código Civil, desde que não haja nenhuma exceção legal de exclusão da comunicabilidade, nos termos do art. 1.659 e 1.661, do Código Civil. ( )” (Acórdão 1877830, 07109225320248070000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/6/2024, publicado no DJE: 4/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
3. A existência de hipótese de incomunicabilidade não pode obstar a realização de eventual penhora em bem registrado em nome do devedor, porquanto, caso a medida constritiva recaia sobre bens que eventualmente não integram o patrimônio comum do casal, existe meio processual adequado pelo qual presunção de comunicabilidade poderá ser afastada com a prova de os bens bloqueados, mesmo adquiridos na constância do casamento, serem de propriedade exclusiva do cônjuge do devedor.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.